Tribunal: TJMT
Processo: 1019371-72.2022.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019371-72.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Extinção do Crédito Tributário, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO LOPES GUERREIRO - CPF: 119.975.839-68 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. OMISSÃO FORMAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS NÃO ENFRENTADOS EXPRESSAMENTE. EFEITOS MODIFICATIVOS INDEVIDOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de
declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a inexistência do crédito tributário em face de João Lopes Guerreiro, afastando a hipótese de responsabilidade solidária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão quanto à análise expressa dos dispositivos legais mencionados no agravo interno, notadamente os artigos do CC/2002, CTN, LC no 87/1996, Lei Estadual no 7.098/1998 e RICMS/MT, bem como se haveria fundamento para modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada examinou os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive com base na inconstitucionalidade reconhecida pelo STF do art. 18-C,
p.u
., da L. 7.098/1998, e na ausência de interesse comum entre as partes, conforme o art. 124, I, do CTN.

4. Entretanto, reconhece-se a omissão formal quanto à menção expressa dos dispositivos legais suscitados, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos exclusivamente para fins de prequestionamento, sem reabertura da análise de mérito.

5. A insurgência do Embargante pretende reexaminar matéria já decidida, o que excede os limites da via
aclaratória
, não sendo cabível a atribuição de efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais
relevantes autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração para prequestionamento, desde que não implique em alteração do julgado
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo n.o 1019371-72.2022.8.11.0003, o qual, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo a sentença que declarou a inexistência do crédito tributário lançado em desfavor de João Lopes Guerreiro, na qualidade de responsável solidário.

A ementa do acórdão embargado tem o seguinte teor (Id. 276369383):

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS SEM COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18-C, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL No 7.098/1998. AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR NA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que declarou a inexistência do crédito tributário imputado a João Lopes Guerreiro, na condição de responsável solidário.

2. A imputação da responsabilidade decorreu da suposta participação do recorrido na fraude perpetrada pela empresa Silva Machado & Gomes dos Santos Ltda., que teria emitido notas fiscais sem a devida comprovação da regularidade das operações comerciais.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia restringe-se à validade da imputação da responsabilidade solidária ao recorrido, com fundamento no artigo 18-C da Lei Estadual no 7.098/1998 e no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, ante a alegada existência de interesse comum entre comprador e vendedor.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4845, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei Estadual no 7.098/1998, por afrontar a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de Direito Tributário, nos termos do artigo 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal de 1988.

5. A solidariedade tributária prevista no artigo 124, inciso I, do CTN exige a existência de interesse comum entre os partícipes no fato gerador, não sendo suficiente a mera convergência de interesses comerciais.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que comprador e vendedor não se encontram no mesmo polo da relação jurídico-tributária, inexistindo, portanto, a solidariedade invocada pelo Estado de Mato Grosso.

7. A decisão agravada corretamente afastou a responsabilidade solidária do agravado, uma vez que este não se enquadra nas hipóteses dos artigos 134 e 135 do CTN, tornando inviável a pretensão recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inconstitucional a imposição de responsabilidade tributária solidária a terceiro com base no parágrafo único do artigo 18-C da Lei Estadual no 7.098/1998.
2
. A solidariedade tributária prevista no artigo 124, inciso I, do CTN exige a existência de interesse comum no fato gerador, não sendo suficiente a mera relação comercial entre comprador e vendedor."

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissão relevante no julgado, alegando que o colegiado deixou de se manifestar, de forma expressa, sobre diversos fundamentos jurídicos suscitados no agravo interno.

Dentre os pontos indicados como não apreciados, destacam-se: (i) a alegada nulidade da contratação por simulação, nos termos dos artigos 167, §1o, e 169 do Código Civil; (
ii
) a possibilidade de desconsideração de negócios jurídicos simulados com base no artigo 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional; (
iii
) a responsabilização solidária prevista nos artigos 121 e 124, inciso I, do CTN e no artigo 5o da Lei Complementar no 87/1996; e (
iv
) dispositivos específicos da Lei Estadual no 7.098/1998 e do Regulamento do ICMS de Mato Grosso (RICMS), tais como os artigos 17-B, 17-D, 17-E e 37, c/c o artigo 937, §§1o e 2o, do referido regulamento.

O Embargante requer o acolhimento dos presentes
aclaratórios
, com efeitos modificativos, visando à revisão da decisão embargada, bem como ao prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não conhecimento ou pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando, em síntese, que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Alega, ainda, que o Embargante busca, por via transversa, rediscutir matéria já decidida, conferindo caráter meramente protelatório à medida, razão pela qual requer a aplicação da penalidade prevista no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo interno interposto, mantendo a sentença que declarou a inexistência do crédito tributário imputado a João Lopes Guerreiro,
sob alegação
de responsabilidade solidária.

A decisão embargada fundamentou-se, essencialmente, na inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei Estadual no 7.098/1998, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4845, bem como na ausência de interesse comum entre comprador e vendedor, nos termos do artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional, afastando, por conseguinte, a hipótese de solidariedade tributária.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, quanto à análise expressa de dispositivos legais mencionados no agravo interno, notadamente os artigos 167, §1o, e 169 do Código Civil; artigo 116, parágrafo único, artigo 121 e artigo 124, I, do Código Tributário Nacional; artigo 5o da Lei Complementar no 87/1996; e artigos 17-B, 17-D, 17-E e 37 da Lei Estadual no 7.098/1998, combinados com o artigo 937, §§1o e 2o, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso.

Os embargos merecem conhecimento, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo
,
merecem
parcial
acolhimento
.

Inicialmente, cumpre
destacar
que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara os principais fundamentos do recurso, amparando-se, de modo suficiente, na tese de inconstitucionalidade do dispositivo legal estadual utilizado como fundamento para a constituição do crédito tributário, bem como na ausência de interesse comum entre as partes para a configuração da responsabilidade solidária.

Transcreve-se o trecho pertinente do acórdão embargado:

“[...]
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento anteriormente destacado, consignou

expressamente que o dispositivo legal estadual ampliou indevidamente o rol de sujeitos passíveis de

responsabilização tributária, além de ter disposto de maneira diversa do Código Tributário Nacional acerca

das hipóteses e condições autorizadoras da responsabilidade pessoal de terceiros.

Logo, a decisão monocrática afastou, acertadamente, a responsabilidade do

agravado, tendo em vista que: “[...] não é possível atribuir responsabilidade ao apelado, na condição de

terceiro, pela prestação de informação, em tese, falsa, em razão de ato praticado pelo contribuinte, porque

não se enquadra nas hipóteses de responsabilidade de terceiro previstas nos artigos 134 e 135 do Código

Tributário Nacional” (Id. 220990722, pág. 8). Dessa forma, não há como admitir a pretensão do agravante de fundamentar a

responsabilidade solidária em norma declarada inconstitucional pela Suprema Corte.

Igualmente inviável a pretensão de imputação da responsabilidade solidária com

fundamento no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, que prevê a solidariedade entre as

pessoas que possuam interesse comum na situação que configure o fato
gerador da obrigação principal. (Id. 278492359 - Pág. 4)

Todavia
, é forçoso reconhecer que, embora implicitamente rejeitados, os fundamentos jurídicos invocados pelo Embargante não foram expressamente enfrentados de forma individualizada na decisão colegiada, o que configura omissão formal a ser sanada por meio destes embargos, ao menos para fins de prequestionamento.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUIR O
JULGADO .
INADEQUAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. PROTOCOLO ELETRÔNICO OBRIGATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS .
NÃO APLICAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE .
ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO. 1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existentes
no julgado.
2 .
É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para a configuração dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador ou que a omissão, a contradição, a obscuridade ou o erro material suscetíveis de serem afastados por meio de Embargos Declaratórios estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado
.
3 .
O acórdão embargado apreciou, de forma fundamentada, o recurso interposto, mantendo a decisão agravada que, seguindo orientação jurisprudencial deste Sodalício, afastou a aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas no caso de interposição do recurso por meio físico quando o processo tramita desde a origem por meio eletrônico. 4. Não se verifica na espécie sub examine nenhum dos vícios elencados no art.
1 .
022 do CPC/2015 a ser sanado, senão o intuito de rediscutir matéria já decidida, emprestando aos embargos efeito infringente. 5. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.
6 .
É vedado ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal. 7. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1212821 PR 2017/0302684-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/04/2019)

[Destacamos]

Com efeito, a omissão passível de acolhimento nos
aclaratórios
pode se referir à ausência de manifestação expressa sobre fundamentos jurídicos relevantes à controvérsia, ainda que rejeitados implicitamente, desde que haja pedido de prequestionamento para fins recursais.

Nesse sentido,
destaca-se
o posicionamento desta Corte
Estadual,
que
tem admitido o acolhimento parcial de embargos com
o exclusivo propósito de prequestionamento, ainda que não resulte em modificação do resultado do julgamento.

Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO – APRECIAÇÃO QUE INTEGRA A FUNDAMENTAÇÃO – VÍCIO SANADO SEM EFEITO MODIFICATIVO – OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
É
cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão, sem, necessariamente, haver modificação no julgado, como na hipótese. Na esteira da pacífica jurisprudência do STJ, não há a necessidade de menção explícita, no acórdão recorrido, do dispositivo legal tido como violado, bastando que tenha sido debatida a questão jurídica para que seja atendido o requisito do prequestionamento (
REsp
.
144844-RS, DJ 18-10-99;
REsp.
155321-SP, DJ 4-10-99 e
REsp.
153983-SC, DJ 14-12-98.)

(
TJ/MT.
N.U 0064532-15.2014.8.11.0000
, ,
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2014,
Publicado
no DJE 04/08/2014)

Assim, ainda que a omissão ora reconhecida não modifique o desfecho da decisão embargada, impõe-se seu saneamento com a menção expressa aos dispositivos legais indicados nas razões recursais, exclusivamente para fins de prequestionamento, nos moldes do artigo 1.025 do CPC.

Com efeito, a tese de inconstitucionalidade do §único do art. 18-C da Lei Estadual no 7.098/1998 e a inexistência de interesse comum entre as partes no fato gerador da obrigação tributária excluem, de maneira suficiente, a responsabilização solidária do recorrido, razão pela qual não há espaço para a atribuição de efeitos modificativos aos presentes
aclaratórios
.

A argumentação trazida pelo Embargante, ao insistir na simulação contratual e na aplicação de dispositivos legais já rechaçados, ainda que de forma implícita, revela intenção de reabrir discussão de mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Desta forma
, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração exclusivamente para sanar omissão formal e
prequestionar
os dispositivos legais indicados, sem atribuição de efeitos modificativos à decisão embargada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração
, sem efeitos modificativos,
apenas para o fim de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados nas razões recursais – artigos 167, §1o, e 169 do Código Civil; artigo 116, parágrafo único, artigos 121 e 124, I, do CTN; artigo 5o da LC no 87/1996; artigos 17-B, 17-D, 17-E e 37 da Lei Estadual no 7.098/98; artigo 937, §§1o e 2o, do RICMS/MT – mantendo-se inalterado, no mais, o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025